Tribunal: TJBA
Processo: 8033267-86.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação: 8033267-86.2025.8.05.0080 Apelante: Fernando Rosa Santos Advogado: Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.553) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Procuradora de Justiça: Maria Adelia Bonelli Borges Teixeira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE CONDICIONADA À COERÊNCIA E À CORROBORAÇÃO EXTERNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS INDEPENDENTES DE CONFIRMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VERSÃO DEFENSIVA PLAUSÍVEL, COERENTE E NÃO INVALIDADA POR PROVA IDÔNEA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A POSSE DO ARTEFATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em razão do porte de pistola calibre .40, com numeração suprimida e apta ao disparo, fixando-se pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. 2. A Defesa postulou, em síntese, a reforma integral da Sentença, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sustentando que a condenação se apoiou preponderantemente na palavra dos policiais militares, sem corroboração técnica independente, e que a prova oral judicializada revelou versão alternativa plausível acerca da posse da arma de fogo. II. Questão em discussão 3. A controvérsia devolvida à instância revisora consiste em definir: (i) se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial comprova, para além de dúvida razoável, que o apelante portava arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida; e (ii) se, diante da coexistência de versões plausíveis e inconciliáveis, deve prevalecer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, o qual atestou que o artefato apreendido consistia em arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida e em condições de funcionamento. 5. A comprovação da materialidade, todavia, não dispensa a demonstração segura da autoria, porquanto o processo penal constitucional exige prova robusta e inequívoca para a imposição de decreto condenatório, em observância aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do in dubio pro reo. 6. Embora os depoimentos dos policiais militares se revelem formalmente coerentes quanto à abordagem, eles não se mostram, no caso concreto, suficientes para amparar, isoladamente, a condenação, sobretudo porque não foram acompanhados de elementos externos independentes de corroboração, tais como exame papiloscópico, registro audiovisual da diligência ou qualquer outro dado técnico apto a vincular materialmente a arma ao réu. 7. A prova oral produzida em juízo introduziu dúvida objetiva e juridicamente relevante sobre a dinâmica fática. A testemunha Ingrid Alves Nascimento afirmou, de forma firme e detalhada, que a arma se encontrava em sua própria cintura no momento da abordagem, após ter sido colocada por terceira pessoa identificada como “Júnior”, então seu namorado, esclarecendo, ainda, que o apelante se encontrava do lado de fora do estabelecimento e não mantinha contato direto com ela naquele instante. 8. Referida narrativa assume relevo probatório específico porque envolveu a assunção de circunstância caracterizada como potencialmente autoincriminatória, mantida mesmo após advertências judiciais reiteradas pela magistrada acerca das possíveis consequências penais de suas declarações, inclusive com a remessa dos autos ao Ministério Público para apurar o delito, o que reforça a consistência interna do relato e impede seu afastamento por mera preferência subjetiva pela versão acusatória. 9. A testemunha Jackeline de Souza Alves, proprietária do estabelecimento e genitora de Ingrid, corroborou o núcleo essencial da versão defensiva, ao afirmar que o apelante se encontrava do lado de fora do bar, não tendo sido visto armado, bem como que a arma foi localizada na cintura de sua filha durante a abordagem policial. 10. As contradições apontadas pela acusação mostram-se periféricas e não incidem sobre o núcleo da controvérsia, qual seja, a efetiva posse da arma de fogo. Em processo penal, divergências laterais, naturais em narrativas prestadas sob tensão e memória imperfeita, não têm o condão de infirmar, por si sós, versão defensiva plausível quando ausente prova idônea em sentido contrário. 11. O interrogatório judicial do acusado harmoniza-se com os demais elementos defensivos, ao negar a posse do artefato e afirmar imputação indevida por parte dos agentes policiais. 12. Em tal cenário, o acervo probatório revela coexistência de versões plausíveis e incompatíveis entre si, sem que a narrativa acusatória disponha de suporte externo suficiente para suplantar a dúvida razoável instaurada. A condenação criminal não pode apoiar-se em juízo de mera probabilidade nem em presunção desfavorável ao acusado. 13. Persistindo dúvida séria quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em consonância com a orientação jurisprudencial mencionada no voto quanto à necessidade de observância do princípio do in dubio pro reo e à impossibilidade de conferir presunção absoluta de veracidade à palavra policial. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido, para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 14. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida não autoriza, por si só, a condenação, sendo imprescindível prova segura da autoria, construída sob o contraditório judicial e apta a superar a dúvida razoável. 2. A palavra dos agentes policiais constitui meio idôneo de prova, mas não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo, para amparar decreto condenatório, avaliação crítica e, especialmente quando confrontada por versão defensiva plausível, corroboração externa minimamente consistente. 3. Havendo coexistência de versões plausíveis sobre a posse da arma de fogo, sem elementos técnicos ou objetivos independentes que vinculem o artefato ao acusado, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 158 e 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000997-52.2021.8.05.0014, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante Fernando Rosa Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para absolver o apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]